Tribunal: TJDFT
Processo: 0717493-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717493-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA KAROLINA NEIVA BLANCO FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR FLAVIO PEREIRA MEDINA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOS NOGUEIRA CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Anna Karolina Neiva Blanco Farias em face de decisão proferida no bojo da execução de título extrajudicial (contrato locatício) deflagrado pelo Espólio de Marcos Nogueira Chagas, em que o d. Juízo a quo, rejeitando a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Por conseguinte, determinou que a execução prossiga pelo valor apontado, R$ 12.804,18, atualizado até 30/3/2022 (ID 35797643). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que existe erro nos cálculos apresentados pelo exequente/agravado, os quais foram homologados pelo juízo a quo. Alega que na planilha apresentada pelo credor é adicionado o importe de 20% de honorários, sendo que o correto seria 10%, além de não haver incidência de “honorários de cumprimento de sentença, vez que não houve sentença nos autos de origem”. Salienta que não fora considerado o valor de R$ 11.520,00 adimplidos pela executada em 2018. Reputa como saldo remanescente devido o importe de R$ 580,55, razão pela qual defende o envio dos autos à Contadoria Judicial, ante a discrepância dos valores encontrados. Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada com a determinação de envio dos autos à Contadoria para novos cálculos do débito. Instada a melhor comprovar a necessidade da gratuidade de justiça pleiteada, a agravante preferiu recolher o preparo ao ID 36155559. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Cuida-se de execução de título extrajudicial (contrato de locação residencial, ID 34627480 dos autos de origem), em que o credor, ora agravado, apontou inicialmente como débito o importe de R$ 28.465,56. Em uma análise superficial da demanda, não se verifica erro nos cálculos homologados na origem. Ao contrário do que alega a agravante, nota-se que o valor cobrado já computa a quantia de R$ 11.520,00 adimplida pela executada em 2018 no curso da ação de despejo de n. 0728166-02.2018.8.07.0001 e que se referia à cobrança de IPTU, contas de luz, condomínio, contas de gás e aluguel. Por outro lado, a execução de origem diz respeito ao saldo remanescente daquele feito (R$ 3.689,93, ID 34627514, p. 3), bem como as demais verbas decorrentes da relação contratual firmada entre as partes (R$ 24.775,63, ID 34627514, p. 1/2). E, no ponto, observa-se que o instrumento contratual de ID 34627480 prevê, em sua cláusula V, os seguintes encargos a serem assumidos pelo locatário inadimplente: V – DO ATRASO NO PAGAMENTO a) O aluguel pago após o vencimento sofrerá acréscimo de 10% (dez por cento) a título de multa e, juros de mora à razão de 12% ao ano, além da atualização monetária; b) Se a inadimplência perdurar após 15o dia subsequente ao vencimento, será acionado um escritório de advocacia independente que se encarregará do cumprimento da obrigação, ficando o(a) LOCATÁRIO(A) obrigado(a) a um ônus de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido do aluguel e daqueles decorrentes de sua mora. Assim, diversamente do que defende a agravante, o encargo de 20% não se refere a “honorários de sucumbência”, mas sim a honorários contratuais expressamente previstos no contrato, não se confundindo com a verba fixada na decisão de ID 34716527. De fato, os honorários previstos no artigo 827 do CPC, a serem fixados pelo juiz ao despachar a inicial da execução, não se confundem com honorários porventura convencionados entre as partes, haja vista a natureza jurídica distinta entre ambos. Isso porque, vale pontuar, em regra, os honorários convencionais são de responsabilidade da parte que contrata o advogado. Todavia, nada obsta a transferência dessa responsabilidade à parte adversa, desde que haja previsão contratual nesse sentido, como é o caso dos autos. Por conseguinte, na presente hipótese, cabível a cumulação dos honorários de 20% (contratuais) com aqueles de 10% fixados pelo juiz ao despachar a inicial da execução (decisão de ID 34716527). No mesmo sentido, vale conferir os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO COM INCLUSÃO DE MULTA MORATÓRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA EXTIRPAÇÃO DAS REFERIDAS RÚBRICAS. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 784, inciso VIII, do CPC, são títulos executivos extrajudiciais "o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio". 2. Havendo expressa previsão contratual de incidência de multa moratória para o caso de inadimplemento contratual do locatário quanto ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios, é cabível sua inclusão no débito exequendo, sem prejuízo da devida correção monetária e da incidência de juros de mora. 3. Revela-se legítima a inclusão das despesas realizadas com a contratação de advogado na execução dos débitos locatícios contratuais e seus acessórios em atraso, nos exatos termos em que a respectiva rubrica restou expressamente prevista no título extrajudicial objeto de execução, a teor dos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil, não havendo porque a extirpar do demonstrativo de débito anexado à petição inicial. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1362586, 07135208220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 20/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ATÍPICO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB.DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DO FEITO. NÃO APRESENTADOS. INÉPCIA DA INICIAL. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Como cediço, nos termos da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil - OAB), por força do art. 22, os advogados têm direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 2. No caso dos autos, há expressa previsão contratual convencionando honorários em caso de cobrança judicial ou intervenção de advogado (cláusula nona, item 9.1., "d"), sendo que esta verba honorária consiste em honorários convencionais e, portanto, possui natureza jurídica distinta dos honorários sucumbenciais que vierem a ser eventualmente arbitrados pelo Juízo na execução. 3. Assim, reputo ser possível a inclusão da verba honorária no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito nos cálculos executados apresentados pelo exequente/apelante. Ocorre que o indeferimento da inicial e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito não se basearam somente na cobrança de honorários advocatícios contratuais por meio da ação executiva, mas também na ausência de informações e documentos necessários ao deslinde do feito. 4. Cumpre observar que a inicial da Execução de Título Extrajudicial deve ser adequadamente formulada e instruída, de modo a evidenciar o direito e viabilizar a defesa do executado. No caso em análise, embora tenha tido mais de uma oportunidade para emendar a peça vestibular, o exequente/apelante não cumpriu a determinação judicial, tendo se restringido a indicar as cláusulas contratuais que determinavam o reajuste do aluguel e a cobrança do "encargo comum" e do "fundo de promoção". 5. Sendo assim, correta a sentença que indeferiu a inicial na forma do art. 295, inciso VI, do CPC/1973 e extinguiu o feito sem exame do mérito, nos termos do art. 267, inciso I, c/c art. 598 do mesmo diploma legal, vigente quando proferida a decisão. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1024153, 20150110923318APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 6/7/2017. Pág.: 146-159, grifo nosso) Além disso, percebe-se que o agravado obedeceu ao comando judicial de ID 117263103, que determinou, para a obtenção do valor remanescente do débito após penhora na conta da agravante, a adoção dos seguintes parâmetros: (...) determino que o exequente apresente nova planilha baseando o valor primário na planilha inicial, ou seja, atualizar o valor de R$28.465,56 até a data da penhora (dia 23/07/2020) e da diferença encontrada (valor atualizado até 23/07/2020 - R$ 28.465,56) atualizar novamente até o dia presente, esse será a quantia remanescente, sem a imputação dos encargos da fase do cumprimento de sentença. Com efeito, da planilha apresentada ao ID 120202600, verifica-se que o credor promoveu a atualização do valor inicialmente cobrado (R$ 28.465,56) até a data do bloqueio judicial (23/07/2020, ID 68413426), com a incidência dos honorários de 10% do art. 827 do CPC que, repisa-se, não se confundem com a multa contratual de 10% e nem com os honorários convencionais de 20%, estes previstos em contrato. Após, do valor apurado (R$ 37.457,26), o agravado deduziu a quantia bloqueada (R$ 28.465,56), restando um saldo de R$ 8.991,70, o qual, após atualização até 30/03/2022, resultou no débito remanescente de R$ 12.804,18, homologado na origem. Nessa perspectiva, não se vislumbra, a princípio, excesso nos cálculos apresentados pelo credor, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento da liminar vindicada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora